Tribunal: TJSP
Processo: 2085814-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da executada, bem como a reiteração da ordem automática de bloqueio ("teimosinha") – Inconformismo da executada, que alega que a execução deve correr de modo menos oneroso ao devedor e que não é possível a penhora de bens de empresa em recuperação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da executada, bem como a reiteração da ordem automática de bloqueio ("teimosinha") – Inconformismo da executada, que alega que a execução deve correr de modo menos oneroso ao devedor e que não é possível a penhora de bens de empresa em recuperação judicial, em razão do princípio da preservação da empresa – Não acolhimento – Primeiro, que o crédito do credor agravado já foi reconhecido como extraconcursal; segundo, que a recuperação judicial do Grupo PDG, da qual faz parte a agravante, já se encerrou. Além disso, a penhora de ativos financeiros é preferencial sobre as demais modalidades – De todo modo, o princípio da preservação da empresa não é absoluto, não podendo servir como permissivo de inadimplência, havendo que ser compatibilizado com a satisfação da obrigação – Executada agravante que não ofereceu qualquer outro bem à penhora – Sistema da "teimosinha" que se cuida de mecanismo legal e aceito – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.